Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728071-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES IMPETRANTE: PAULO DE DEUS DINI, ANA PAULA LELIS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por ANA PAULA LELIS FERREIRA e por PAULO DE DEUS DINI, ambos advogados regularmente inscritos (nos 25.979 e 59.995 - respectivamente) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES (nascido em 16/5/1969 – 52 anos), e autoridade coatora o Juízo da QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Insurgem-se os impetrantes especificamente contra os termos da decisão proferida no bojo da ação criminal autuada sob o no 0721406-32.2021.8.07.0001, em que o Juízo responsável pela audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, objetivando garantir a ordem pública, sob o argumento principal de que não se mostra recomendável mantê-lo em liberdade, nos seguintes termos: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 65/2021, da 29a DP, Ocorrência Policial n.o 4927/2021 - 27a DP, processo no 0721406-32.2021.8.07.0001, 4a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 500 gramas de cocaína, considerando o resultado negativo do laudo preliminar em parte das drogas, e uma porção de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, além de diversas munições de arma de fogo, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES (filho(a) de Luiz Rodrigues de Souza e de Marli de Souza Campos, nascido(a) aos 16/05/1969), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Repiso que a indigitada prisão preventiva é decorrente de decisão tomada ainda na audiência de custódia, donde restou convertida do flagrante. Muito bem. Argumentam os impetrantes que a prisão ostenta vícios, pelo que se revela de toda ilegal, em nítido constrangimento extralegal. Isso porque, segundo eles, houve invasão de domicílio do paciente, o qual não franqueou a entrada aos policiais, que, por sua vez, não detinham ordem judicial escrita que lhes permitia o acesso. Acrescenta que a diligência se deu em horário noturno, o que também é vedado, por regra. Sustentam que o flagrante foi irregular, e que os acontecimentos narrados pelos policiais envolvidos não se amoldam à realidade fática, o que invalidaria o resultado dele decorrente. Verberam que não havia investigação em curso, o que confirmaria a invasão arbitrária e ilegal do domicílio do paciente. Juntam algumas fotos da residência do paciente, onde os fatos se desencadearam, as quais supostamente desmontariam a versão policial. E seguem aduzindo que a conversão dado flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, o que, igualmente, invalidaria a segregação cautelar. Alegam que a condenação anterior e a gravidade do crime em abstrato não justificam, por si só, a prisão preventiva. Entendem que a liberação do paciente não trará qualquer perigo à ordem pública, e que inexiste, in casu, o denominado periculum libertatis, o que legitima o afastamento/abrandamento da medida extrema. Entendem que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputam ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão, caso não seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação). Durante a audiência de custódia restou convertida regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Agora, a defesa do paciente formulou o presente Habeas Corpus alegando a existência de constrangimento ilegal, calcada inicialmente na suposta ilegalidade do flagrante realizado pelos policiais envolvidos, bem como a ideia de que a decisão careceria de fundamentos idôneos para amparar a segregação cautelar, e alegam que imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. Não de plano, como sugere a defesa. Por certo, que a prisão em flagrante deve seguir os preceitos oriundos da legislação que rege a matéria, sobretudo aquela que emergem da Carta Maior de 1988, a qual garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do domicílio. Contudo, no caso vertente, as fotos apresentadas não comprovam, per si, de plano, de forma inequívoca, o suposto abuso durante a realização da prisão em flagrante, como sugere a combativa defesa. Não, ao menos, em sede de análise perfunctória. Exige alguma incursão nas provas já produzidas. É possível extrair dos depoimentos que a versão apresentada pelos impetrantes é exatamente oposta, na parte que interessa para a verificação de eventual e manifesta ação abusiva por parte dos policiais envolvidos no flagrante. O condutor do flagrante, Sgt. Leão, informou (ID no 28675556 - pág. 6), na fase inquisitorial que: “a equipe estava em patrulhamento pelas vias do Riacho Fundo I, quando, ao passar pela QS6, conjunto 8, casa 4, a equipe visualizou uma situação suspeita, onde dois indivíduos estavam do lado de fora da residência e, assim que ambos perceberam a presença policial, entraram rapidamente com destino ao interior do imóvel, porém, o homem posteriormente qualificado como EDIVAM INÁCIO DA SILVA dispensou uma porção de cocaína embalada em um plástico de cor amarela. A equipe se aproximou e, pelo lado de fora, foi possível ver, uma vez que a porta de entrada casa estava aberta, meio tablete de cocaína em pó prensada e outras porções embaladas no mesmo plástico de cor amarela. A essa altura os dois já haviam se escondido dentro da residência. Foi dada ordem a ambos para que saíssem, até porque a residência é pequena. Eles obedeceram e saíram. Primeiramente foi realizada uma revista pessoal em ambos. Com LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES, que se identificou como proprietário do local, foram encontradas porções de cocaína já embaladas em plástico amarelo. Diante de todo esse cenário, a equipe então entrou na residência, onde foram encontradas porções de cocaína já embaladas, o citado meio tablete de cocaína em pó prensada, dois potes contendo pó de cor branca que provavelmente também é cocaína. Além disso, também foram encontradas duas porções de maconha, uma balança de precisão, uma ‘maquininha’ de cartões, R$ 1.262,00 em notas de 100, 50, 20, 5 e 2 reais, 43 munições de calibre 38 e 2 munições de calibre 9mm, todas intactas, assim como 36 aparelhos de telefone celular, os quais o dono da residência disse ter comprado como forma de vida. Indagado, Luis Alberto deu uma explicação vaga em relação a todos os objetos que foram encontrados, dizendo, dentre outras coisas, que um terceiro teria deixado ali toda aquela droga, porém, não soube sequer apontar o nome do terceiro ou dar qualquer outro detalhe. Indagado, Edivam confirmou que saiu de sua residência em Águas Claras e havia ido ao local para comprar cocaína e, inclusive, seu cartão bancário foi encontrado inserido na máquina de cartões do dono da casa e das drogas. Ele acrescentou dizendo que não era a primeira vez que adquiria droga no local. Os dois envolvidos e os objetos foram encaminhados e apresentados no plantão policial. Acrescenta que trancou a residência e também apresentou a chave no plantão, assim como as chaves do veículo do autor, que estava estacionado em frente ao local. Foi feita uma revista no veículo e nada de ilícito fora encontrado. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.” Em sua oitiva, também na fase inquisitorial, o policial Cabo Cruvinel confirmou a versão dada por seu colega de equipe, acrescentando que “participou das buscas na residência, que só ocorreram após a certeza por parte da equipe que a venda de drogas estaria ocorrendo naquele local” (ID no 28675556 - Pág. 8). Importante relembrar que os agentes policiais ostentam fé pública no exercício da função policial, dotada, por óbvio, de presunção relativa de veracidade nessas informações por eles apresentadas, somente sendo afastadas por meio de prova robusta ou quando manifestamente inverossíveis. Até porque “a mera alegação de que os policiais violaram domicílio atuando com abuso de autoridade, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da palavra dos agentes públicos e de legalidade de suas ações, devendo haver prova nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.” (Acórdão 1263395, 07195977520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.) Além disso, o sr. Edivam Inácio da Silva, suposto usuário, confirmou à autoridade policial boa parte da versão indigitada, informando que “no momento em que estava comprando uma porção de cocaína pelo valor de R$ 100,00 foi abordado por vários policiais militares; que estava usando seu cartão de crédito para realizar a compra e, inclusive, seu cartão estava inserido na máquina no momento em que os policiais apareceram; que essa é a segunda vez que foi até aquela local, sendo que da primeira vez foi atendido pela mesma pessoa de hoje, que mora no local; que não sabe o nome dele, só seu apelido, que é ‘Careca’. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.” Como se pode ver, não só os depoimentos dos policiais, como também do usuário afastam, num primeiro momento, a versão de que os policiais teriam agido com abuso, em suposta invasão no domicílio de forma diversa de qualquer uma daquelas permitidas no ordenamento jurídico vigente. Em outras palavras, a versão de que os policiais forjaram o flagrante do paciente não se sustenta. Não para fins de concessão e medida liminar positiva. Por óbvio que essa questão será melhor analisada quando da apreciação do mérito do presente remédio heroico, além de, obviamente, pelo Juízo natural da causa, onde os fatos serão, por certo, melhor esclarecidos, após a devida e completa instrução probatória. Além disso, penso que a condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não houve mudança fático-jurídica na situação do paciente, o que permite, num primeiro momento o alargamento do prazo da segregação cautelar, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. Até porque, a reiteração delitiva, bem observada na decisão de conversão, ficou evidente, sem qualquer lastro de dúvida. Não há como não considerar essa circunstância como um sinal claro de que as reprimendas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para conter o ímpeto do paciente em praticar outros vários delitos da mesma espécie, frise, por oportuno. A decisão tomada ainda na audiência de custódia mensurou de forma adequada todas as circunstâncias e detalhes que envolvem não só o caso vertente, como também a condição pregressa do paciente, de modo que possui os requisitos necessários para amparar a continuidade da segregação cautelar. Desse modo, a afirmação de que a decisão primeva não carrega consigo fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva não se sustenta, no momento. Nessa esteira, "justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva por parte do acusado." (AgRg nos EDcl no HC 604.770/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021). Dito isso, verifica-se, ainda, que o fato de o paciente possuir residência fixa e/ou ocupação lícita não são suficientes, per si, para amparar eventual liberdade provisória nessa fase processual. Em outros termos: o fato de o acusado eventualmente possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não ensejam no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas circunstâncias e especificidades de cada caso. A propósito, é de se destacar que Pretório Excelso possui orientação e precedentes nesse sentido. Confira-se: “Habeas Corpus. 2. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo. Corrupção de menores. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 134023, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)” Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delito em circunstâncias que sugerem que não faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Por oportuno, registra-se a presença da reincidência delitiva específica em desfavor do paciente, também por crime de tráfico de drogas, o que reforça a existência e possível tendência de reiteração criminosa, além da conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura. Outrossim, todos os crimes em apuração possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator